Tribunal: TJBA
Processo: 8040040-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040040-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROGER LUIZ DA SILVA ALMEIDA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. PROVA ROBUSTA DA NECESSIDADE DE CUIDADOS. PROTEÇÃO À SAÚDE, À FAMÍLIA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Roger Luiz da Silva Almeida contra ato atribuído ao Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), ao Reitor da Universidade Estadual da Bahia (UNEB) e ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à sua remoção do campus da UESB em Itapetinga/BA para o campus II da UNEB em Alagoinhas/BA, com fundamento no art. 50, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94, em razão da condição grave de saúde de sua genitora, a qual demanda cuidados constantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo à remoção de servidor público estadual por motivo de saúde de dependente, diante de prova documental robusta da enfermidade e necessidade de acompanhamento, ainda que ausente laudo da junta médica oficial. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige prova pré-constituída e documental do direito líquido e certo alegado, sendo inadmissível dilação probatória. No caso, os documentos médicos juntados comprovam a gravidade da enfermidade da genitora do impetrante e a necessidade de acompanhamento presencial diário. A exigência legal de comprovação por junta médica oficial, prevista no art. 50, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94, não é absoluta e pode ser relativizada diante de prova robusta e da aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde e à família. A negativa administrativa à remoção baseou-se exclusivamente na ausência de laudo de junta médica oficial, sem apresentar contraprova da desnecessidade de acompanhamento, configurando formalismo excessivo em prejuízo à finalidade da norma e aos princípios constitucionais. A anuência da unidade de destino (UNEB/Alagoinhas) ao pedido de remoção, formalizada no Processo SEI nº 072.4349.2023.0000118-36, reforça a viabilidade do deslocamento funcional do servidor, afastando óbice de gestão ou ausência de vaga. A jurisprudência da própria Corte reconhece o direito à remoção por motivo de saúde de dependente quando evidenciada a necessidade de cuidados contínuos e a inexistência de alternativa familiar, ainda que ausente avaliação por junta médica oficial. O parecer do Ministério Público sustenta a concessão da segurança, destacando que a dependência familiar ultrapassa o aspecto econômico, abarcando também aspectos emocionais e assistenciais, bem como a situação da genitora se enquadra na exceção legal prevista. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A remoção por motivo de saúde de dependente prevista no art. 50, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94 independe de laudo de junta médica oficial quando houver prova documental robusta da gravidade da enfermidade e da necessidade de acompanhamento contínuo. O indeferimento administrativo que ignora prova suficiente e se fundamenta exclusivamente na ausência de avaliação por junta médica oficial viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e da saúde. A anuência da unidade de destino supre eventual alegação de inexistência de claro de lotação, especialmente nos casos de remoção excepcional por motivo de saúde de dependente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 229; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 50, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8007699-93.2023.8.05.0256, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 12.06.2025; TJ-BA, MS nº 8026765-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 12.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8040040-33.2024.8.05.0000, impetrante ROGER LUIZ DA SILVA ALMEIDA e impetrados REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB), AO REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA (UNEB) E AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto da Relatora. I